Tribunal: TJSP
Processo: 9002638-33.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Apreensão de aparelho de celular e bateria – Recurso defensivo – Preliminares – Nulidades – Ausência do sentenciado durante a inquirição das testemunhas; nulidade dos depoimentos dos agentes penitenciários e necessidade de oitiva judicial do sentenciado – Não acolhimento.
Mérito – Absolvição – Descabimento – Agentes penitenciários uníssonos ao

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Apreensão de aparelho de celular e bateria – Recurso defensivo – Preliminares – Nulidades – Ausência do sentenciado durante a inquirição das testemunhas; nulidade dos depoimentos dos agentes penitenciários e necessidade de oitiva judicial do sentenciado – Não acolhimento.
Mérito – Absolvição – Descabimento – Agentes penitenciários uníssonos ao confirmar os termos do comunicado de evento – Negativa simplista do agravante isolada das provas amealhadas – Alegação de atipicidade da conduta por ausência de laudo afastada – Falta grave bem delineada – Decretada a perda de 1/3 dos dias remidos – Manutenção – Decisão fundamentada – Interrupção do prazo para fins de progressão de regime – Inteligência da Súmula 534 do C. STJ.
Recurso desprovido.